Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0727786-40.2022.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMANTE: NATALIA EMERIM MARTINS DE PAULA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: RAFAEL PEREIRA ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante dos princípios da cooperação e não surpresa, e com fundamento nos artigos 10 e 933 ambos do Código de Processo Civil e artigo 3o do Código de Processo Penal, intime-se a Reclamante N.E.M.P. (representada pela Defensoria Pública) para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da tempestividade da Reclamação ajuizada, diante da informação prestada pelo Juízo “a quo” sobre a data de intimação da ofendida da decisão que revogou as medidas protetivas (ID 38638424). 2. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. 3. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator